Tribunal: TJES
Processo: 5013138-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013138-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ISAAC GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SÚMULA 410/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. EXIGIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante buscava o reconhecimento da inexigibilidade de multa cominatória (astreintes), sob o argumento de nulidade da execução por violação à Súmula 410/STJ, defendendo a ausência de prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por suposto enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prévia intimação pessoal do devedor é condição de exigibilidade da multa cominatória (astreintes), nos termos da Súmula 410/STJ; e (ii) se, no caso concreto, a multa fixada é excessiva, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo após a vigência do CPC/2015, reafirmou a plena validade da Súmula 410/STJ, que exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (EREsp 1.360.577/MG). 6. No caso em exame, a premissa fática do recurso não se sustenta. Conforme análise dos autos de origem (ID 22057545), o devedor foi efetivamente intimado pessoalmente, por meio de Aviso de Recebimento (A.R.), para o cumprimento da obrigação. 7. Demonstrada a regular intimação pessoal e o subsequente descumprimento da ordem judicial (ID 55945442), a multa cominatória é plenamente devida. 8. O valor fixado (R$ 200,00 diários, limitado a R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC), considerando o porte econômico do devedor e a natureza da obrigação (cessar descontos em benefício previdenciário), não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exigibilidade da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer subordina-se à prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 410/STJ. 2. Havendo prova nos autos da efetiva intimação pessoal do devedor, é válida a execução das astreintes em caso de descumprimento. 3. Mostra-se razoável e proporcional o valor da multa fixado em patamar que considera o porte econômico do devedor e a natureza da obrigação, não comportando redução quando ausente a demonstração de excesso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, I, e 537, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 410/STJ; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.059.368/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ISAAC GONÇALVES,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, na qual buscava o reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória anteriormente fixada.

Sustenta o banco, em resumo, a nulidade da execução da multa, por violação direta ao enunciado da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013138-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ISAAC GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ISAAC GONÇALVES,
rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, na qual buscava o reconhecimento da inexigibilidade da multa cominatória anteriormente fixada.

Sustenta o banco, em resumo, a nulidade da execução da multa, por violação direta ao enunciado da Súmula 410 do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se em aferir se a multa cominatória (
astreintes
) fixada na origem é exigível, diante da alegação do Agravante de que não fora intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

O enunciado sumular nº 410 do STJ é taxativo:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Mesmo após intenso debate sobre a vigência deste enunciado frente ao Código de Processo Civil de 2015, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.360.577/MG (Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/03/2019), reafirmou a plena validade da Súmula 410.

O STJ distingue o regime de intimações. A intimação para o
cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa
(art. 513, § 2º, I, CPC) pode ser realizada na pessoa do advogado constituído nos autos.

Contudo, para o
cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer
, a incidência da multa coercitiva (art. 537 do CPC) possui natureza distinta. A
astreinte
visa compelir a
parte
– o devedor – a adotar um comportamento específico (fazer ou deixar de fazer algo). Por essa razão, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a ciência deve ser dada diretamente ao obrigado, mediante intimação pessoal, não bastando a intimação do seu representante processual (advogado) ou a mera ciência decorrente do acesso ao processo eletrônico.

Cito, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ.
1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal. 2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

(...)
1. Para a cobrança de multa nos casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes e depois da edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, é necessária a intimação pessoal do devedor, de acordo com a Súmula n. 410 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.059.368/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No caso dos autos, muito embora a parte recorrente alegue que não fora intimada pessoalmente acerca da obrigação imposta, em análise dos autos de origem, verifico que a parte devedora fora pessoalmente intimada, conforme A.R acostado no id. 22057545.

Destarte, a agravante fundamenta todo o seu recurso na premissa fática de que não teria ocorrido sua intimação pessoal. Tal alegação, todavia, colide frontalmente com os registros do processo de origem, os quais foram expressamente mencionados pelo magistrado de piso em sua decisão.

Logo, uma vez demonstrada a regular intimação pessoal e tendo o agravante descumprido a ordem judicial – fato também atestado na decisão agravada com base no ID 55945442 –, a multa cominatória é plenamente devida.

Acerca da tese subsidiária – de redução do valor da multa – , a parte recorrente pede a minoração desta, alegando, de forma genérica, o enriquecimento ilícito.

A multa foi fixada na origem em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal valor não se mostra excessivo ou desproporcional. Pelo contrário, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 537, § 1º, do CPC), especialmente considerando o porte econômico do devedor e a natureza da obrigação (cessar descontos em benefício previdenciário).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)